Tribunal: STF
Processo: ARE 1502084
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Agravo. Mandado de Segurança. Restituição de Indébito Tributário. Restituição Administrativa. Acórdão recorrido divergente da jurisprudência do STF. Precatório ou Requisição de Pequeno Valor.



I. caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelo qual assentou que “não é possível em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança a repetição de indébito tributário por requisição judicial de pagamento, seja por precatório ou requisição de pequeno valor”. 



2. O fato relevante. Foi reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao recolhimento do salário-educação e determinada a repetição do indébito tributário.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e declarou “o direito de a parte impetrante valer-se, para a repetição do indébito, do instituto da compensação tributária no tocante as importâncias indevidamente pagas”. A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que “não é possível em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança a repetição de indébito tributário por requisição judicial de pagamento, seja por precatório ou requisição de pequeno valor”.



II. questão em discussão



4. No presente recurso, a parte recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que em qualquer hipótese de indébito reconhecido judicialmente em sede de ação mandamental, caso a parte não opte pela compensação, seja aplicada a regra do artigo 100 da CF-1988, reformando-se o acórdão recorrido naquilo em que contrariou a Lei Maior e deferiu a restituição administrativa de valores”.



III. razões de decidir



5. Inicialmente, cumpre afastar a alegação da parte agravada quanto à ausência de atendimento ao requisito da repercussão geral, pois consta do recurso extraordinário fundamentação adequada acerca da sua existência. 



6. Afaste-se, também, o fundamento apontado pela parte recorrida quanto à incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna análise pelo Colegiado a quo, conforme acórdãos constantes dos e-docs. 82 e 119.



7. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.



IV. dispositivo 



8. Recurso extraordinário com agravo provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.” (e-doc. 82, p. 8).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados. Os opostos por Mauro Yuji Fujimoto foram providos, com efeitos integrativos (e-doc. 119, p. 5).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União afirma violado o art. 100 da Constituição da República.



    3.1. Alega que, “no caso em apreço, observa-se que o indébito tributário não resultou de pedido formulado em âmbito administrativo, hipótese em que seria possível a restituição na via administrativa. Resultou, ao contrário, de ação judicial de natureza mandamental (mandado de segurança) que assegurou ao impetrante o direito à compensação de créditos após o trânsito em julgado da ação” (e-doc. 128, p. 5).



    3.2. Argumenta que “os créditos tributários reconhecidos judicialmente, e após o trânsito em julgado, ou são compensados, conforme as regras aplicáveis, ou têm a sua restituição paga exclusivamente mediante precatórios, conforme o caput do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela EC nº 62/2009” (e-doc. 128, p. 8).



    3.3. Pede “seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, a fim de que em qualquer hipótese de indébito reconhecido judicialmente em sede de ação mandamental, caso a parte não opte pela compensação, seja aplicada a regra do artigo 100 da CF-1988, reformando-se o acórdão recorrido naquilo em que contrariou a Lei Maior e deferiu a restituição administrativa de valores” (e-doc. 128, p. 12).



    4. Em contrarrazões, o Município de São Paulo argumenta que “não foi atendido ao requisito da repercussão geral” e que incidem os enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66, p. 2-3).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento no enunciado nº 269 da Súmula do STF e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 143). 



    6. A agravante argumenta que, “havendo violação frontal ao texto constitucional, e estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser reformada a decisão recorrida que não admitiu o recurso extraordinário” (e-doc. 155, p. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso merece prosperar.



    8. De início, cumpre afastar a alegação da parte agravada quanto à ausência de atendimento ao requisito da repercussão geral, pois consta do recurso extraordinário fundamentação adequada acerca da sua existência.



    9. Afasta-se, também, o fundamento apontado pela parte recorrida quanto à incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a matéria objeto de oportuna análise pelo Colegiado a quo, conforme acórdãos constantes dos e-docs. 82 e 119.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 3. Restituição/compensação do indébito nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigido pela SELIC. Resta mantido, também, o direito à apuração dos valores pagos a maior e à sua restituição ou compensação, após o trânsito em julgado, devidamente atualizados pela SELIC, desde a data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Outrossim, considerando que a presente demanda foi ajuizada após 09/06/2005, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 3º da LC 118/2005.” (e-doc. 82, p. 4).



    11. Do acórdão dos embargos de declaração consta:



    “Com relação aos embargos de declaração da impetrante, cabe referir que, embora os termos da compensação do indébito tenham sido estabelecidos conforme voto divergente (e13), o mérito da demanda foi apreciado conforme voto do relator (e12), nos termos supracitados, e devem ser integrados ao acórdão do julgado da seguinte forma (e16): 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PRODUTOR-EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O produtor-empregador rural pessoa física, desde que não esteja constituído como pessoa jurídica com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, não se enquadra no conceito de empresa, para fins de incidência do salário-educação. 



    2. A compensação somente poderá ser operada após formada coisa julgada material definitiva (trânsito em julgado) e seguirá as regras do momento do encontro de contas entre Contribuinte e Fisco. Precedentes. 



    3. Não é possível em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança a repetição de indébito tributário por requisição judicial de pagamento, seja por precatório ou requisição de pequeno valor.” (e-doc. 119, p. 5).



    12. O Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança por meio de precatório ou requisição de pequeno valor. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.”



    (RE nº 1.420.691-RG/SP, Tema nº 1.262, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 21/08/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da Repercussão Geral, ao julgar o RE nº 889.173-RG/MS, Tema RG nº 831 (Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF nº 250/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.440.812-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    13. Nesse contexto, tenho convicção de que a decisão recorrida diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao concluir que “não é possível em cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança a repetição de indébito tributário por requisição judicial de pagamento, seja por precatório ou requisição de pequeno valor” (e-doc. 119, p. 5).



    14. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator